Tribunal: TJPA
Processo: 0001005-92.2011.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001005-92.2011.8.14.0006

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: RODRIGO DE LIMA MENDONCA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO É MEDIDA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Parte autora foi intimada para apresentar emenda à inicial, no prazo de 10 (dez) dias.
Injustificadamente não cumpriu as diligências que lhe incumbiam, para o acolhimento da petição inicial.

2.

Extinção do feito sem resolução de mérito, em razão do indeferimento da petição inicial, é medida que se impõe.

3.

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de Apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Ananindeua que, nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
extinguiu o processo sem resolução do mérito.

Em sua exordial, o apelante alega que
firmou com o apelado Cédula de Crédito Bancário. Narra que o executado deixou de solver prestações devidas.

O juízo de primeiro grau proferiu sentença (ID. 3738647) indeferindo a petição inicial, nos termos do art. 284, parágrafo único, do ANTIGO CPC, uma vez que o requerente, intimado para se manifestar, permaneceu inerte.

Inconformada, a instituição financeira interpôs recurso de apelação (ID. 3738649), alegando que a presente ação não deveria ter sido extinta, alegando que cumpriu os requisitos da petição inicial. Nesse sentido, requereu a reforma da sentença.

Não houve apresentação de contrarrazões, visto que o requerido sequer foi citado.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, esclareço que se aplicam ao caso os termos do Enunciado Administrativo nº 2 do STJ:

Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Em sede deste E. Tribunal, vejamos o Enunciado nº 01:

Nos recursos interpostos com fundamento no CPC de 1973 (impugnando decisões publicadas até 17/03/2016) serão aferidos, pelos juízos de 1º grau, os requisitos de admissibilidade na forma prevista neste código, com as interpretações consolidadas até então pela jurisprudência dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso e passo à sua análise.

O mérito recursal incide sobre a nulidade ou não da sentença que
indeferindo a petição inicial, nos termos do art. 284, parágrafo único, do CPC ANTIGO, em razão de falta de requisitos previstos nos arts. 282 e 283.

No caso em questão, o apelante alega que a notificação acostada aos autos é válida. Ainda, alega que existia a obrigatoriedade de intimação pessoal do requerente, bem como que existe a possibilidade de aproveitamento dos atos processuais, pelo princípio da economia processual.

Quanto à notificação acostada aos autos, não houve qualquer negativa ou manifestação do juízo de primeiro grau, razão pela qual desconsidero as alegações apresentadas.

O apelante tenta fazer um paralelo entre o art. 284 e o 267, §1º, do ANTIGO CPC. Alega que o magistrado, ao verificar que o autor deixou de cumprir ato que lhe incumbia, deveria intimá-lo pessoalmente para que manifestasse seu interesse em dar prosseguimento à demanda, suprindo a falta.

Contudo, o art. 284 do ANTIGO CPC não exige a intimação pessoal da parte. Ao contrário. É claro ao afirmar que se o autor
não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Vejamos:

Art. 284. Verificando o juiz que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos arts. 282 e 283, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor a emende, ou a complete, no prazo de 10 (dez) dias.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Observo que a Decisão de ID. 3738646, que determinou a emenda à inicial, individualizando cada um dos itens que precisavam ser sanados, foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico do dia 11/03/2011.

Entretanto, o requerente permaneceu inerte por mais de um ano, conforme certidão datada de 03/06/2012
(ID 3738646, página 3/3). Não realizou as diligências que lhe incumbiam e não apresentou qualquer justificativa para não o fazer. Neste sentido, constatou-se a falta de interesse no andamento do processo.

Assim, não restou alternativa ao juízo de primeiro grau, senão a extinção do feito, em 26/07/2012, na medida em que a duração razoável do processo preza pela celeridade. D
iante da preclusão operada, não há mais a possibilidade de aproveitamento dos atos realizados.

Como o procedimento legal foi devidamente obedecido pelo juízo
a quo,
a sentença recorrida não padece de qualquer nulidade.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença recorrida em todos os seus termos, conforme fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 29/02/2024